Tribunal: CARF
Processo: 10880.928427/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928427/2010-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.619 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISSEI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no Voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
16-83.495, da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP).
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação (“DComp”),
mediante a qual intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004, este levantado no
montante de R$ 131.246,90.
Diante de divergências de dados dispostos na DComp, quando cotejados com os
disponíveis na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)
daquele período, o contribuinte foi intimado a retificar a declaração que contivesse elementos
incorretos/imprecisos. Nessa mesma toada, constataram-se divergências entre os valores das
estimativas mensais do imposto informadas na DIPJ quando confrontados com os confessados
nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”).
Sobreveio decisão, prolatada por Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, pelo reconhecimento
em parte do direito creditório, no valor de R$ 62.697,71, ao argumento de que parcela das
retenções tidas por sofridas na fonte, bem como as estimativas mensais do IRPJ compensadas,
não foram confirmadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928427/2010-40
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928427/2010-40

Notificado, o contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, aduzindo,
tão somente, haver retificado a DIPJ do período de apuração do crédito.
O colegiado a quo, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da ora Recorrente, mantendo, assim, os termos do Despacho Decisório. A
relatoria do Acórdão combatido coube à Sra. Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono.
Reproduzo a ementa da decisão combatida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez não apresentados esclarecimentos e/ou documentos com vistas a fundamentar
o direito creditório pleiteado, cabe manter integralmente o que foi decidido no
Despacho Decisório recorrido.
Irresignado, o contribuinte recorre ao CARF tecendo as seguintes alegações:
- que o colegiado de primeira instância não analisou a DIPJ retificadora;
- que de maneira imotivada, ilegal e inconstitucional a Relatora de 1a instancia
LUCIA CARLINDA DE SOUZA TELES MOREIRA KONO, desentranhou do processo
administrativo documentos probatórios (DIPJ, DIRF-PJ, DCTF ́S e outros documentos),
conforme consta às fls. 398/400 do presente processo, acostados pela Recorrente quando de sua
Manifestação de Inconformidade;
- que ao promover o desentranhamento das referidas peças, a Relatora limitara-se
a indicar como justificativa que os documentos haviam sido juntados ao processo indevidamente;
- que a decisão recorrida fora proferida sem que as provas acostadas pela
Recorrente, inclusive as desentranhadas dos autos arbitrariamente pela Relatora, fossem
analisadas e valoradas, implicando nulidade do Acórdão por preterição do direito de defesa; e
- no mérito, repete a argumentação contida na Manifestação de Inconformidade,
de que seu crédito estaria adequadamente demonstrado na DIPJ retificadora, e destaca que a
Administração pode iniciar de ofício o processo e impulsioná-lo determinando diligências, para
esclarecer fatos e em atenção ao princípio da verdade material, invocando a Recorrente, ainda, os
arts. 29, 36 e 37 da Lei n° 9.784, 29 de janeiro de 1999.
Requer, em conclusão, que seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida ou,
no enfrentamento do mérito, dado provimento ao recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928427/2010-40

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Contudo, os autos não se encontram aptos ao julgamento, demandando
providências prévias.
Em 12 de julho de 2010, o contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade (fl. 31), juntando cópia de (fls. 32 a 68): Despacho Decisório, Termo de
Intimação que o precedeu, Alteração e Consolidação do Contrato Social, documentos de
identificação, DComps objeto destes autos e de DComps em que aparentemente compensadas
estimativas mensais de IRPJ que compuseram o crédito aqui postulado.
As peças anteriores às aqui referidas resumem-se a, essencialmente, cópia do
Despacho Decisório, relatório das comunicações encaminhadas ao sujeito passivo e cópia das
Declarações de Compensação nas quais intentara liquidar débitos com o crédito objeto do
corrente litígio (fls. 1 a 30).
Em 17 de janeiro de 2011, a Recorrente, cumprindo o que lhe fora exigido em
Termo de Intimação, apresentou outros atos societários (fls. 69 a 87). À fl. 88 consta despacho
de encaminhamento do processo para a DRJ São Paulo (SP), emitido em 27 de janeiro de 2011.
Assim, tem-se que nem mesmo a DIPJ retificadora, referida no corpo da
Manifestação de Inconformidade, constava dos autos.
Contudo, a Recorrente traz graves acusações que não podem ser simplesmente
ignoradas, de suposta subtração de provas pela Sra. Relatora da decisão recorrida, provas essas
que, segundo alega, teriam sido juntadas ao processo pela Recorrente.
Compulsando os autos, percebe-se que de fato há 3 (três) termos de
desentranhamento de documentos promovidos pela Ilustre Relatora em 31 de julho de 2018,
todos sob a justificativa de que os documentos excluídos do processo haviam sido a ele juntados
indevidamente.
O primeiro deles (fl. 398) alude a “Documentos Diversos – Outros” (fls. 312 a
325) e a “Dctf” (fls. 326 a 397).
O segundo (fl. 399), refere-se a DIPJs (fls. 90 a 291) e a “Dirf Pj” (fls. 292 a 309).
O último (fl. 400), remete a Despachos Decisórios (fls. 310 e 311).
Assim, o processo eletrônico não contém as folhas de n° 90 a 397.
Após triagem, tratamento e seleção pela equipe da RFB que dá suporte ao
julgamento no âmbito do Órgão, emitiu-se o documento de fl. 89 em 3 de abril de 2018, que vem
a ser o Despacho de Encaminhamento do processo para a DRJ São Paulo (SP). Ou seja, é de se
imaginar que quando da remessa dos autos para posterior distribuição/sorteio à Relatora os
documentos por esta excluídos ainda não estavam alimentados no processo.
Indo além, o sistema e-Processo possui uma funcionalidade (“Histórico”) que
permite, sem maiores detalhamentos, identificar quando os documentos que vieram a ser
desentranhados haviam sido juntados e por quem. Vejamos.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928427/2010-40

O “Histórico” indica que o processo foi distribuído à Relatora em 2 de maio de
2018, e que entre 11 e 16 de maio daquele ano a Sra. Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira
Kono juntou e autenticou todos os documentos que ela mesma veio a desentranhar. Não há
registro de uma solicitação de juntada sequer que tenha sido apresentada pela Recorrente
anteriormente, o que coloca em dúvida sua versão, a qual embasa seu pedido de decretação
preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Poder-se-ia supor as mais variadas razões para o desentranhamento dos elementos
referidos. Resumir-me-ei a, por ora, um motivo: inutilidade.
Seja como for, já que o resultado do processamento do “Histórico” não revela a
quem pertence a declaração, a quem se atribui a titularidade do documento, a que período de
apuração eles se referem e não servindo, nessa avaliação perfunctória, que pode ser revista, de
prova cabal da autoria da juntada, tenho que o julgamento deva ser convertido em diligência,
para que a Unidade de Origem, da RFB, adote as providências a seguir elencadas:
1 – diretamente, ou mediante intervenção do Serviço Federal de Processamento de
Dados (“SERPRO”), informe quem juntara ao processo, ou solicitara suas juntadas, os
documentos desentranhados pela Sra. Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono;
2 – diretamente, ou mediante intervenção do SERPRO, informe, um a um, desde
que os recursos tecnológicos assim o permitam, a natureza e a completa identificação dos
documentos desentranhados, a quem pertencem, a que períodos de apuração se referem e demais
informações disponíveis;
3 – realimente os autos dos documentos desentranhados, DESDE QUE digam
respeito à Recorrente e que seja possível a implementação de tal medida;
4 – gere relatório das medidas adotadas, em face do disposto nos itens anteriores;
5 – junte aos autos as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do ano-calendário 2004, original e retificadoras;
6 – realize o cotejo dos dados contidos na DIPJ ativa, alusiva ao ano-calendário
2004, com as parcelas que compõem o crédito pleiteado pelo sujeito passivo;
7 – pronuncie-se quanto às compensações de estimativas mensais do IRPJ do ano-
calendário 2004, levando em consideração a documentação presente no processo ou qualquer
outra que considerar pertinente;
8 – reavalie, mediante consulta às bases de dados da RFB, as retenções do
Imposto sobre a Renda que compuseram o saldo negativo pleiteado pela Recorrente;
9 – reúna e consolide as informações retro (itens “5” em diante) em outro
relatório, conclusivo;
10 – dê ciência do Recurso Voluntário, desta Resolução e do resultado do
processamento dos itens “1”, “2” e “3” acima, relatado no documento de que trata o item “4”, à
Sra. Lúcia Carlinda de Souza Teles Moreira Kono, Relatora da decisão recorrida, para que no
prazo de 30 (trinta) dias, em querendo, manifeste-se; e
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928427/2010-40

11 – dê ciência desta Resolução, do resultado do processamento dos itens “1”, “2”
e “3” acima, relatado no documento de que trata o item “4”, bem como do relatório conclusivo
de que trata o item “9”, à Recorrente, para que no prazo de 30 (trinta) dias, em querendo,
manifeste-se.
Encerrada a diligência, decorridos os respectivos prazos, com ou sem
manifestação, devolvam-se os autos ao CARF, para continuidade do julgamento do Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 444
DF CARF MF
Original